Tribunal: TJSP
Processo: 1006299-80.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Alegada a impossibilidade da reapreciação das matérias arguidas na impugnação, em razão da preclusão – Descabimento – Ao proferir a r. sentença recorrida o MM. Juiz verificou a adequação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial – Ad argumentandum tantum, o erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão e da coisa julgada – É

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Alegada a impossibilidade da reapreciação das matérias arguidas na impugnação, em razão da preclusão – Descabimento – Ao proferir a r. sentença recorrida o MM. Juiz verificou a adequação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial – Ad argumentandum tantum, o erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão e da coisa julgada – É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, em favor da Instituição Financeira – Excesso na execução configurado – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Todavia, as custas processuais devem ser pagas pelo Banco – Aplicação do princípio da causalidade – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006299-80.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes CELSO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
OSWALDO DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), ROSÂNGELA DA SILVA DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA MARIA DA SILVA BATISTA (JUSTIÇA
GRATUITA) e SUELI DA SILVA SIQUEIRA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Alegada a impossibilidade da reapreciação das matérias arguidas
na impugnação, em razão da preclusão Descabimento Ao
proferir a r. sentença recorrida o MM. Juiz verificou a adequação
dos
cálculos
elaborados pela contadoria judicial
Ad
argumentandum tantum, o erro de cálculo não se sujeita aos
efeitos da preclusão e da coisa julgada É cabível o arbitramento
dos honorários advocatícios, em favor da Instituição Financeira
Excesso na execução configurado Aplicação do entendimento
esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS
Todavia, as custas processuais devem ser pagas pelo Banco
Aplicação do princípio da causalidade Recurso parcialmente
provido *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 349/352, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório se
adota.
Apelam os credores, objetivando
reformar
o
julgado,
alegando:
a

equivocou-se o MM. Juiz ao reapreciar as
matérias
alegadas
na
impugnação
ao
cumprimento da sentença, em razão da
preclusão; b
é incabível o arbitramento
dos honorários advocatícios em favor da
instituição financeira; c
o Banco deve
arcar com as custas processuais.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132 -Voto no
3
O recurso comporta parcial provimento. Conforme se depreende dos autos, regularmente intimada para o pagamento do débito, a instituição
financeira depositou o montante exequendo,
para garantia do juízo, bem como apresentou
a competente impugnação ao cumprimento da
sentença, julgada improcedente pela r.
decisão de fls. 147/151.
Referido decisum foi objeto do
Agravo
de
Instrumento
no
2261823-35.2015.8.26.0000, cujo trânsito
em julgado ocorreu aos 05 de maio do ano
de 2017, o qual foi parcialmente provido,
para
os
fins
excluir
os
juros
remuneratórios do quantum debeatur .
Após o julgamento do referido
recurso, em virtude das divergências entre
os cálculos apresentados pelas partes, o
Magistrado
determinou
a
remessa
do
processo à contadoria judicial, razão pela
qual foram apresentadas as planilhas de
fls. 339/344.
Com efeito, ao proferir a r.
sentença, o juiz tão somente analisou os
cálculos
elaborados
pela
Contadoria
Judicial, no intuito de averiguar se estavam
em consonância com as decisões proferidas
nos autos, razão pela qual não é cabível a
alegação atinente à preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132 -Voto no
4
Ad
argumentandum

tantum,
ressalte-se que eventual erro de cálculo
não se sujeita aos efeitos da preclusão e da
coisa julgada, por se tratar de matéria de
ordem
pública,
cognoscível
de
ofício,
conforme o disposto no inciso I, do artigo
494 do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Sobre o tema, é a lição do
doutrinador Teotônio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado em
julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”.1 (grifamos)
Acerca
da
matéria,
já
se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é
clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou
retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem
implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 2
Ademais, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou a questão referente ao
arbitramento dos honorários advocatícios,
na fase do cumprimento da sentença, nos
seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
1 NEGRÃO, Teotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. Nota
art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.
2 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132 -Voto no
5
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(omissis)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda
que
parcial,
serão
arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido”. (grifamos)
Conforme se depreende do referido julgado, o acolhimento da
impugnação ao cumprimento da sentença,
ainda que parcial, acarreta o arbitramento
dos honorários de advogado, em favor da
executada.
Com efeito, a mencionada defesa
ofertada pela instituição financeira foi
parcialmente acolhida, em razão do excesso
da execução, atinente à indevida inclusão
dos juros remuneratórios, razão pela qual
é cabível o arbitramento dos honorários em
benefício do Banco.
Por outro lado, as custas processuais devem ser suportadas
integralmente pela instituição financeira, em
razão do princípio da causalidade, na forma
do
caput, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
No mesmo sentido, já decidiu a
supracitada Corte:
“O
princípio
da
causalidade
não
se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132 -Voto no
6
dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário,
o
sucumbente
é
considerado
responsável
pela
instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte
deu causa à instauração da lide”. 3 (grifamos)
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para os fins
de condenar a instituição financeira ao
pagamento das custas processuais.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
3 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.